Tribunal: TJDFT
Processo: 0734110-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734110-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEI BRAGA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por WESLEI BRAGA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do revisional de contrato bancário movida contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravante, visando a suspensão das parcelas da amortização do contrato de financiamento imobiliário, ou, alternativamente, a consignação judicial em pagamento das prestações, e determinou a comprovação da situação de hipossuficiência financeira sustentada para análise do pedido de justiça gratuita. Na análise da admissibilidade recursal, verificado que o recorrente não recolheu o preparo recursal, apresentando de pedido de gratuidade judiciária nessa instância recursal, de modo que foi concedido prazo para instruir o processo com comprovantes da alegada hipossuficiência financeira (ID 75405092). O agravante peticionou no ID 75853859, juntando os mesmos documentos que já havia colacionado no ato de interdição do recurso. É o relatório. Decido. Compulsando os documentos colacionados ao agravo de instrumento e os autos de origem, tenho como inviável a concessão do benefício postulado no bojo do recurso, considerando a situação de renda apresentada pelo agravante. Cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). (...) (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário, além da declaração de falta de condições de arcar com os custos do processo, a análise sobre as condições de profissão e consumo, para aferir se condizem com o estado de pobreza afirmado pela parte. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante trabalha na área de tecnologia da informação, e que consta dos autos a existência de ao menos duas fontes de renda. Com efeito, além do contracheque apontando salário recebido da empresa V2TEC SOLUÇÕES LTDA, com valor líquido de R$ 4.629,82, (quatro mil, seiscentos e vinte a nove reais e oitenta e dois centavos), adotado como fundamento do pedido de justiça gratuita, sua declaração de imposto de renda atesta o recebimento de remuneração bastante expressiva como empregado do SENAC, com renda anual superior à R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) (ID 246819189). Ademais, constar do extrato bancário de ID 246819191 o recebimento de uma possível terceira verba salarial, na ordem de R$ 3.467,25 (três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), valor este que aparentemente não guarda relação com as outras duas fontes remuneratórias identificadas nos autos. Essas constatações restaram expressamente consignadas no despacho que concedeu prazo para o agravante comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira, como se verifica no ID 75405092, mas nada foi esclarecido na petição de ID 75853859, pela qual o recorrente se limitou a juntar os mesmos documentos que já constavam do processo. Destaco, ainda, que os demais documentos juntados pelo recorrente não comprovam comprometimento de renda, pois se limitam a indicar despesas pouco expressivas com medicamentos. Essas apreensões afastam a presunção de que o recorrente seja hipossuficiente econômico, tratando-se de pessoa com condições de vida de padrão elevado, frente ao que se observa na sociedade brasileira. Consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor, de forma que o pagamento do preparo recursal pelo agravante evidentemente não lhe privaria nem lhe privará dos recursos necessários à sua subsistência. Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, promova o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, torne os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator